Tribunal: TJDFT
Processo: 0019621-34.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCLARECIMENTO. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS. PROVIMENTO.
1. Existindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão, erro material) no v. acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Constatando-se a necessidade de aclaramento do dispositivo do acórdão embargado para constar a autorização concedida liminarmente no recurso de apelação acerca da possibilidade de compensação dos valores pagos pelo alimentante a título de mensalidades escolares, materiais e uniformes escolares, com o valor dos alimentos devidos em pecúnia, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração a fim de eliminar dúvidas.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.